Tribunal: TJPA
Processo: 0813697-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813697-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: A. V. F. D. A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813697-54.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA

ADVOGADOS: CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 23.796-A, CÁSSIA CRISTINA DA SILVA – OAB/SC 23.809-B, MAIKO ROBERTO MAIER – OAB/SC 31.939, KIM AUGUSTO ZANONI – OAB/SC 36.370 E PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 40.495

AGRAVADO: A.V.F.A, REPRESENTADA POR LAURICLEIA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: JEAN SÁVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

MINISTÉRO PÚBLICO: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO – 10ªPJ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO. HERANÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR MEIO DE ALVARÁ JUDICIAL. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pará que inacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou o levantamento de quantia depositada nos autos pela herdeira A.V.F.A. por meio de alvará judicial. O Agravante sustenta a ausência de comprovação da condição de única herdeira, a ilegitimidade ativa ad causam e a necessidade de partilha do crédito com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a herdeira A.V.F.A. pode levantar os valores por meio de alvará judicial antes da partilha dos bens; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida afronta as normas sucessórias e processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários no momento da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, mas sua partilha somente ocorre ao final do processo de inventário.

4.

O espólio deve ser representado judicialmente pelo inventariante, conforme o art. 75, VII, do CPC, sendo inviável que herdeiros, individualmente, disponham dos bens hereditários antes da partilha.

5.

A jurisprudência estabelece que a transferência de bens do espólio para herdeiros depende da abertura de inventário, arrolamento de bens ou partilha extrajudicial, sendo inadequada a liberação de valores por meio de alvará judicial isolado.

6.

No caso concreto, a sucessão foi aberta em 27.09.2017, tornando obrigatório o inventário, e a quantia depositada nos autos pertence ao espólio, devendo ser objeto de partilha formal antes de qualquer levantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A herança transmite-se aos herdeiros no momento da sucessão, mas sua partilha exige a formalização por meio de inventário ou procedimento equivalente.

2.

O levantamento de valores pertencentes ao espólio por meio de alvará judicial depende da prévia partilha dos bens, não sendo admissível sua liberação isolada antes do encerramento do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.784; CPC, arts. 75, VII, e 614.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.093563-7/002, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Câmara Justiça 4.0 - Especializada, j. 20.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813697-54.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA

ADVOGADOS: CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 23.796-A, CÁSSIA CRISTINA DA SILVA – OAB/SC 23.809-B, MAIKO ROBERTO MAIER – OAB/SC 31.939, KIM AUGUSTO ZANONI – OAB/SC 36.370 E PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 40.495

AGRAVADO: A.V.F.A, REPRESENTADA POR LAURICLEIA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: JEAN SÁVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

MINISTÉRO PÚBLICO: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO – 10ªPJ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA

interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Pará, que inacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, autorizando a liberação do alvará judicial à Agravada.( PJe ID 12515320).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-ausência de comprovação da condição de única herdeira e

- ilegitimidade ativa
ad causam
e

-crédito a ser partilhável com terceiro.

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID 21522620, páginas 1-5).

À minha relatoria em 19.08.2024.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido.(

PJe ID 21556961, páginas 1-2).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

21884037, páginas 1-26).

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.( PJe ID 22072536, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813697-54.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA

ADVOGADOS: CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 23.796-A, CÁSSIA CRISTINA DA SILVA – OAB/SC 23.809-B, MAIKO ROBERTO MAIER – OAB/SC 31.939, KIM AUGUSTO ZANONI – OAB/SC 36.370 E PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 40.495

AGRAVADO: A.V.F.A, REPRESENTADA POR LAURICLEIA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: JEAN SÁVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

MINISTÉRO PÚBLICO: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO – 10ªPJ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando o texto do artigo 1.784 do CC,
in verbis:

Aberta a sucessão
, a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários
.
( negritei).

A abertura da sucessão ocorre com a morte da pessoa cuja monte se transmite aos herdeiros de forma indivisível a ser, ao final do processo de inventário, partilhado entre os legítimos e testamentário.

A abertura da sucessão emerge a figura jurídica do espólio, que representado por um herdeiro nomeado como inventariante por força da imposição do artigo 75, VII, do CPC.

Nessa perspectiva, Renato Beenduzi:

O inciso VII deste artigo, de acordo com o qual incumbe ao inventariante a representação judicial do espólio, nada mais faz do que concretizar no processo a regra, constante do art. 1.991 do CC, de que “desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante”.
Este o motivo por que os herdeiros não têm, individual ou conjuntamente, poderes para representar o espólio em juízo
. Com a ressalva de que, se dativo o inventariante, “os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte” (parágrafo primeiro). Nesta hipótese, não se tornarão eles

correpresentantes do espólio ou litisconsortes nas demandas em que o espólio for parte. A função desta intimação é de lhes servir apenas como instrumento de

fiscalização.

Até que o inventariante preste compromisso, entretanto, a representação judicial do espólio deve caber a seu administrador provisório com fundamento no disposto no art. 614 do CPC, segundo o qual “o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa”. Se este administrador provisório for cônjuge ou herdeiro, representará o espólio do mesmo modo que o inventariante
. Mas se for um estranho, sofrerá as restrições impostas ao inventariante dativo.
[1]
(negritei)

Nessa toada que a jurisprudência segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALVARÁ JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÓBITO DA EXEQUENTE - TRANSFERÊNCIA DOS BEM AOS SUCESSORES - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA PRÉVIA ABERTURA DE INVENTÁRIO, ARROLAMENTO DE BENS OU PARTILHA EXTRAJUDICIAL
- DECISÃO MANTIDA.

-
É possível a habilitação dos sucessores nas ações em que o autor da herança integrava a lide. Todavia, a transferência de bem pertencente ao espólio depende da expedição de alvará judicial no bojo do inventário, do arrolamento de bens ou da efetivação da partilha
.
_____________________________________________________________ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.093563-7/002, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 20/08/2024). Negritei.

Caso concreto, a Interlocutória objurgada está equivoca e sofrerá a devida correção.

Perceba que a abertura da sucessão de Selton Alves de Almeida ocorreu na data de 27.09.2017, faz surgir aos herdeiros legítimos ou testamentários dado

monte que será partilhado apenas ao final do processo de inventário, que se tornou obrigatório com a morte daquele. ( PJe ID 129992561,página 45 dos autos de referência n. 0008025-62.2012.814.0051).

Dito de forma mais direta. O valor pertencente ao espólio de Selton Alves de Almeida será transmitido à herdeira A.V.F.A. cujo levantamento

via alvará judicial

dependerá da existência do

processo de inventário, quando da efetiva partilha a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, reformando

a decisão objurgada, impedir o levantamento da quantia depositada nos autos a ser levantado no bojo do processo de inventário, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Comentários ao Código de Processo Civil - Vol. II - Ed. 2017.Author: Renato Beneduzi Publisher: Revista dos Tribunais.TÍTULO I DAS PARTES E DOS PROCURADORES.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/115969830/v1/document/116907366/anchor/a-116907366. Acesso em: 11 mar.2025.

Belém, 08/04/2025